Tribunal: TJMT
Processo: 1065971-55.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1065971-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AIRTON JACOB GONCALVES - CPF: 376.323.298-20 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0078-13 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. - CNPJ: 09.115.657/0001-79 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1065971-55.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1065971-55.2025.8.11.0001

Recorrente:
Airton Jacob Gonçalves

Recorridos
:
Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda e Midea Do Brasil - Ar Condicionado - S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APARELHO DE AR-CONDICIONADO COM DEFEITO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DO VÍCIO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença, que, nos autos de ação de indenização por danos morais, reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial em razão da complexidade da causa e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Juizado Especial Cível detém competência para processar e julgar ação que envolve defeito em produto e negativa de garantia, cuja apuração demanda perícia técnica especializada para identificar a origem do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência dos Juizados Especiais está restrita às causas de menor complexidade, conforme os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade previstos na Lei nº 9.099/95, sendo incompatível com a necessidade de produção de prova pericial complexa.

4.

A controvérsia exige apuração técnica especializada para identificar se o defeito no aparelho decorre de vício de fabricação ou de falha na instalação feita por profissional não credenciado, o que ultrapassa os limites do procedimento simplificado.

5.

O Enunciado 54 do FONAJE dispõe que a aferição da complexidade deve ser feita com base no objeto da prova, e não no direito material discutido, sendo a perícia técnica fator determinante para a incompetência do Juizado.

6.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de produção de prova pericial quando esta se mostra indispensável ao deslinde da controvérsia.

7.

A incompetência absoluta do Juizado Especial pode ser reconhecida de ofício, quando constatada a necessidade de instrução incompatível com os princípios dos juizados especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência dos Juizados Especiais limita-se às causas de menor complexidade, sendo incompatível com demandas que exigem prova pericial técnica especializada.

2.

A necessidade de perícia técnica para apuração da causa de defeito em produto afasta a competência do Juizado Especial Cível.

3.

A complexidade da causa deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido.

4.

A incompetência absoluta do Juizado Especial pode ser reconhecida de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099 de 1995, artigos 2º, 3º, 46 e 51, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso IV; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1011051-05.2023.8.11.0001, rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 02.12.2024, publicado no DJE 06.12.2024; TJMT, N.U 1073518-83.2024.8.11.0001, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 23.05.2025, publicado no DJE 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1065971-55.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1065971-55.2025.8.11.0001

Recorrente:
Airton Jacob Gonçalves

Recorridos
:
Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda e Midea Do Brasil - Ar Condicionado - S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Airton Jacob Gonçalves.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
3°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

340105868
): reconheceu a incompetência do juizado em razão da
necessidade de produção de prova pericial complexa, e por consequência,
extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id.
340105879
):
requer a anulação da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à ação.

Contrarrazões
(
Id’s.
340105885 e 340105886
):
defendem a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1065971-55.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1065971-55.2025.8.11.0001

Recorrente:
Airton Jacob Gonçalves

Recorridos
:
Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda e Midea Do Brasil - Ar Condicionado - S.A.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Airton Jacob Gonçalves
contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda e Midea Do Brasil - Ar Condicionado - S.A.
, reconheceu de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial para processamento do feito, julgando-o extinto sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 3º e 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95 e artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrente alega, em síntese, ter adquirido um aparelho de ar-condicionado da marca MIDEA, modelo Split Volution 30.000 BTUs, em 08/11/2024, pelo valor de R$ 6.000,00(seis mil reais), junto à empresa Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

Relata que, após oito meses de uso, o produto apresentou defeitos significativos em seu funcionamento e, ao acionar o serviço de garantia, foi surpreendido com a recusa da assistência técnica, sob o argumento de que a instalação havia sido realizada por profissional não credenciado pela fabricante, condição que, segundo alega, jamais lhe foi informada previamente. Diante da recusa reiterada das recorridas em reparar ou substituir o aparelho defeituoso, ajuizou a presente demanda pleiteando a substituição do produto ou conserto, além de indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se à análise da competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar demanda que envolve alegação de vício em aparelho de ar-condicionado, cuja garantia foi negada sob o fundamento de que a instalação teria sido realizada por profissional não credenciado pela fabricante.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema dos Juizados Especiais foi concebido para proporcionar uma prestação jurisdicional célere e simplificada, conforme estabelece o artigo 2º da Lei nº 9.099/95: "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação."

Nesse contexto, o artigo 3º da mesma lei estabelece a competência dos Juizados Especiais para as causas de menor complexidade, enquanto o artigo 51, II, prevê a extinção do processo sem julgamento do mérito quando for reconhecida a incompetência territorial ou em razão da matéria.

No caso em análise, o recorrente adquiriu um aparelho de ar-condicionado da marca MIDEA, modelo Split Volution 30.000 BTUs, em 08 de novembro de 2024. Após oito meses de uso, o produto apresentou defeitos e, ao acionar o serviço de garantia, o autor foi surpreendido com a recusa da assistência técnica, sob o argumento de que a instalação fora realizada por profissional não credenciado pela fabricante.

A questão central da demanda reside em determinar se o defeito apresentado pelo aparelho decorre de vício de fabricação ou de falha na instalação realizada por profissional não credenciado pela fabricante. Tal análise demanda conhecimento técnico especializado, pois envolve a verificação das condições de instalação, funcionamento e possíveis causas do defeito apresentado pelo equipamento.

O Enunciado 54 do FONAJE estabelece que "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material". Assim, ainda que o direito material invocado seja de fácil compreensão, se a prova necessária para sua demonstração for complexa, afasta-se a competência dos Juizados Especiais.

Embora o recorrente alegue que não formulou pedido efetivo de perícia, a natureza da controvérsia por si só exige tal prova para sua adequada solução. Não se trata de mera formalidade processual, mas de requisito essencial para a formação do convencimento do julgador acerca da responsabilidade pelo defeito apresentado no produto.

Ressalta-se que

competência é pressuposto processual de ordem pública, podendo ser declarada de ofício.

Ademais, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não afasta a necessidade de perícia quando esta se mostra imprescindível para a elucidação dos fatos. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor não implica na dispensa de provas técnicas complexas quando estas são necessárias para a adequada solução da lide.

No caso em tela, ainda que considerados verdadeiros os fatos narrados pelo recorrente, a complexidade técnica da matéria impediria o julgamento do mérito sem a realização de perícia especializada, mantendo-se, portanto, a incompetência do Juizado Especial.

Assim, considerando que, aos Juizados Especiais são reservadas apenas as ações de menor complexidade, torna-se inviável a determinação de perícia atuarial nesta seara para
verificar a autenticidade das alegações do autor.

Nesse sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE AR CONDICIONADO. DEFEITO. INSTALAÇÃO FEITA POR TERCEIRO. CONTROVÉRSIA. DEFEITO NO PRODUTO OU FALHA NA INSTALAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONCLUSÃO N.º 22/1ª TR-TJMT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Conforme consta nos autos, o Reclamante adquiriu um aparelho de ar-condicionado PHILCO Split de 12.000 BTUs, ao custo de R$ 1.497,00 (mil quatrocentos e noventa e sete reais), o qual apresentou defeitos após a instalação, sendo incontroverso que esta foi realizada por terceiro. Nesse contexto, diante da controvérsia acerca da origem do suposto defeito, é evidente a necessidade de pericia que indica a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida. (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 2- No caso, as determinações contidas nos art’s. 9º, 10 e 933 do CPC, revelam-se incompatíveis com o microssistema dos Juizados Especiais oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), especialmente ante a inexistência da fase saneadora. (...). 3- “ENUNCIADO 161/FONAJE: Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95.”. 4- “CONCLUSÃO N.º 22/1ª TR-TJMT: PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.” 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.(N.U 1011051-05.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SUSPEITA DE FRAUDE EM CONTRATO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, com incidência de juros legais de 1% ao mês desde a citação até 27/08/2024, e, a partir de 28/08/2024, pela Taxa Selic, conforme nova redação do art. 406, § 1º, do CC dada pela Lei nº 14.905/24. Foi ainda indeferido o pedido de declaração de inexistência do débito discutido (R$ 81,36). A autora recorre visando à majoração da indenização e aplicação da Súmula 43/STJ. A reclamada, por sua vez, ingressa com recurso sustentando existência de relação jurídica, inexistência de dano moral e desproporcionalidade no valor fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre as partes e se a inscrição em órgão de proteção ao crédito deu causa a dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a necessidade de perícia grafotécnica inviabiliza o processamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR A constatação de controvérsia acerca da autenticidade de assinatura em termo de transferência de titularidade, impugnada de forma específica pela autora, evidencia a necessidade de produção de prova pericial para a solução do litígio. A prova grafotécnica é incompatível com o procedimento célere e informal dos Juizados Especiais, conforme o disposto no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual se impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial. O entendimento é pacificado nos Juizados Especiais quanto à aferição da complexidade da causa com base no objeto da prova, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE. A jurisprudência e enunciados aplicáveis, inclusive a Conclusão nº 9 da 1ª Turma Recursal do TJMT, reconhecem que alegações de fraude em contrato com contestação da autenticidade da assinatura exigem apuração técnica incompatível com a via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE Processo extinto sem resolução de mérito. Recursos prejudicados. Tese de julgamento: A necessidade de prova pericial para verificar a autenticidade de assinatura em contrato torna a causa complexa e, portanto, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais. A complexidade da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido. A incompetência absoluta do Juizado Especial pode ser declarada de ofício, mesmo em sede recursal, quando evidenciada a necessidade de prova técnica especializada. (...) Conclusão nº 9 da 1ª Turma Recursal do TJMT (N.U 1073518-83.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)
”.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026